Tribunal: TJMT
Processo: 1015810-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015810-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES - CPF: 632.590.101-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (AGRAVADO), PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES - CPF: 015.462.091-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação declaratória modificadora de cronograma de pagamento de operação de crédito rural, deferindo o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas mensais.

O agravante sustenta crise econômico-financeira decorrente da atividade rural, ausência de liquidez imediata e impossibilidade de recolhimento das custas sem prejuízo da atividade produtiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos demonstram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

No caso, a documentação revela patrimônio expressivo vinculado à atividade rural, consistente em imóvel rural de 417,8 hectares, rebanho de 621 semoventes e operações financeiras superiores a R$ 2.600.000,00. Além disso, a declaração de imposto de renda indica disponibilidade financeira aproximada de R$ 490.000,00 ao final do exercício fiscal.

A dificuldade momentânea de fluxo de caixa não caracteriza, por si só, miserabilidade jurídica apta a justificar o custeio integral da demanda pelo Estado. Adequado o parcelamento das custas deferido pelo juízo de origem, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural possui natureza relativa. 2. A existência de patrimônio expressivo e movimentação financeira relevante afasta a concessão da gratuidade da justiça. 3. O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada quando demonstrada apenas dificuldade financeira momentânea.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Magnevan Mesquita de Moraes em face de decisão proferida nos autos da ação declaratória modificadora de cronograma de pagamento de crédito rural proposta contra o Banco do Brasil S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, com possibilidade de parcelamento em seis vezes.

Inconformado, o agravante requer a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, medidas que viabilizem o acesso ao Judiciário, sustentando, em síntese, que: (i) houve equívoco ao confundir patrimônio com liquidez; (ii) enfrenta grave crise financeira decorrente de eventos climáticos, com prejuízo operacional e patrimônio líquido negativo; (iii) os bens apontados são instrumentos de produção, sem liquidez imediata; (iv) os extratos bancários demonstram ausência de disponibilidade financeira; (v) o valor das custas é incompatível com sua realidade econômica; (vi) a decisão viola o acesso à justiça; e (vii) estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 360918370.

Inconformado, a agravante interpôs agravo interno no id. 364232376, pugnando pela reconsideração do referido
decisum
.

As informações constam no id.
362047353
.

Nas contrarrazões de id. 367407376, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao Agravo de Instrumento interposto por Magnevan Mesquita de Moraes em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória Modificadora de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural no 1000284-89.2026.8.11.0036, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, facultando-se, contudo, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais consecutivas.

Consta que o magistrado singular entendeu inexistirem elementos aptos a demonstrar situação de hipossuficiência econômica, destacando, dentre outros aspectos, a titularidade de imóvel rural com área de 417,8 hectares, a existência de rebanho composto por 621 semoventes, bem como a realização de operações financeiras superiores a R$ 2.600.000,00, circunstâncias que reputou incompatíveis com a alegada miserabilidade jurídica.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que o
decisum
agravado teria confundido patrimônio com liquidez financeira, afirmando atravessar severa crise econômico-financeira decorrente de fatores climáticos adversos, com redução substancial da receita da atividade rural, elevado endividamento e ausência de disponibilidade imediata de caixa, circunstâncias que inviabilizariam o recolhimento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência e da continuidade da atividade produtiva. Requer, assim, a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), como já lhe foi deferido pelo juízo de primeiro grau.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

No caso concreto, embora o agravante sustente ausência de liquidez imediata e tenha apresentado documentos voltados à demonstração de dificuldades financeiras decorrentes da atividade rural, os elementos constantes dos autos não evidenciam situação de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça.

Com efeito, a documentação acostada revela a existência de patrimônio expressivo vinculado à atividade rural, consistente em imóvel rural de elevada extensão territorial, significativo rebanho bovino e operações financeiras de elevado vulto, circunstâncias que afastam a alegada condição de miserabilidade jurídica.

Além disso, verifica-se da própria Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda do agravante a existência de “disponibilidade financeira” declarada no importe aproximado de R$ 490.000,00 ao final do exercício fiscal, valor que, embora não se confunda necessariamente com numerário imediatamente disponível em caixa, constitui elemento objetivo que fragiliza a alegação de absoluta incapacidade financeira para suportar os encargos processuais.

É certo que patrimônio não se confunde integralmente com liquidez imediata, especialmente no âmbito da atividade agropecuária, marcada por elevada alavancagem financeira, sazonalidade e riscos econômicos inerentes ao setor. Todavia, eventual dificuldade financeira momentânea ou restrição de fluxo de caixa não implica, automaticamente, reconhecimento de miserabilidade jurídica apta a transferir ao Estado o custeio integral de demanda cujo valor da causa supera R$ 2.600.000,00.

Nesse contexto, revela-se adequada e proporcional a solução intermediária adotada pelo Juízo de origem, que, atento às peculiaridades do caso concreto, deferiu o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais, nos moldes do art. 98, §6o, do CPC.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade, omissão ou desacerto na decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do julgamento deste agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno de id.
364232376.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026